Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005704-62.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Dirigente Sindical, Licença-Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (IMPETRANTE), Rosamaria Ferreira de Carvalho (IMPETRADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE USUFRUIÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO — AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PELO SERVIDOR — INADMISSIBILIDADE DE ACÚMULO DE MAIS DE UM PERÍODO AQUISITIVO — APLICAÇÃO DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 90, DE 16 DE ABRIL DE 2019 — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Não há ilegalidade no ato da Administração que estabeleceu o período para usufruição da licença-prêmio, nos termos do Decreto do Estado de Mato Grosso no 90, de 16 de abril de 2019, ante a ausência de agendamento prévio pelo servidor, apesar de notificado a fazê-lo, bem como em razão da inadmissibilidade de acúmulo por mais de um período aquisitivo.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Adolfo Grassi de Oliveira
contra ato do
Secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
é servidor público, titular do cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, e atualmente está licenciado para atuar como membro da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
”. Ainda, “
exerce atividade no Sindicato da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso, no qual há muito tempo atua como Presidente
”.

Assevera que, “
segundo informação da Gestão de Pessoas da SETASC
(
Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania
)
, acumulou alguns períodos de licença-prêmio, referentes aos quinquênios de 2004-2009 (1 mês), 2009-2014 (3 meses) e 2014-2019 (3 meses), períodos estes em que, a todo o momento, esteve licenciado para atuar como dirigente sindical
”. E, “
observou algumas divergências quanto aos períodos de gozo do benefício
”, uma vez que “
no Diário Oficial no 27.930 foi publicado o gozo de Licença Prêmio durante o período de 01/09/2021 até 30/10/2021, no Diário Oficial de no 27.931 foi aprovada escala para usufruto da licença, porém determinando o período de 01/09/2021 a 29/11/2021, sendo que ambas referem-se ao mesmo quinquênio
”.

Afiança que, “
tentou, por diversas vezes, sanar os equívocos
[...]
, bem como solicitar administrativamente a prorrogação da licença-prêmio para após o período de vigência do mandato classista- momento em que este poderá usufruir do benefício sem os encargos das atividades sindicais. Entretanto, as tentativas restaram infrutíferas
”; razão da impetração.

Requer o deferimento da segurança para anular o ato impugnado.

Indeferida a liminar (Id. 86126988).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 86832497).

Informações de Técnico Administrativo da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Id. 86833981).

Não há informações do Secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso.

Interposto agravo interno contra decisão que indeferiu a liminar (Id. 89197477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 110932472), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ato acoimado de ilegal estaria materializado na decisão do Secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso que determinou de ofício que o impetrante — afastado em razão de licença para o exercício de mandato classista (1o de junho de 2020 a 16 de maio de 2024) — usufruísse da licença-prêmio pelo período de noventa (90) dias, a contar de 1o de setembro de 2021, conforme Boletim de Pessoal no 51/2021 e Portaria no 18/2021/GAB/SETASC/MT, respectivamente, publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 5 e 8 de fevereiro de 2021.

É este o teor do Boletim de Pessoal no 51/2021:

[...] Processo n.: lançamento de ofício

Nome: (76355/3) Adolfo Grassi de Oliveira

Cargo/Função: (6027) Analista Desenv Econ Social L 10050

Quinquênio de referência: 13/05/2009 até 12/05/2014

A partir de: 01/09/2021 até 30/10/2021 [...]. (Id. 82385465).

E o da Portaria no 18/2021:

[...] A Secretaria, no uso de suas atribuições legais; e considerando o disposto na Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais; Considerando o disposto no Decreto no 90, de 16 de abril de 2019, que regulamenta a concessão e o gozo de licença-prêmio por assiduidade dos servidores públicos efetivos civis e militares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

Resolve:

Art. 1o Aprovar a Escala de usufruto de Licença-prêmio dos servidores da SETASC para o ano de 2021.

[...]

Agosto

Servidor

Período Aquisitivo

Qtd Dias

Usufruto

Início

Término

Início

Término

Adolfo [...]

2009

2014

90

01/09/2021

29/11/2021

[...]. (
informações retiradas do Diário Oficial do Estado no 27931, publicado no sítio eletrônico da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso. Disponível em:
. Acesso em: 21 de março de 2022).

É de se registrar que, a Portaria no 18/2021/GAB/SETASC/MT tão somente fixou a escala dos servidores da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso, para usufruição da licença-prêmio no exercício de 2021.

Quanto à divergência entre o tempo de usufruição da licença-prêmio previsto na citada portaria (noventa dias) e no Boletim de Pessoal no 51/2021 (sessenta dias), prevalece o de noventa (90) dias, conforme está consignado nas informações prestadas por Técnico Administrativo da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso:

[...] Em esclarecimento a divergência no ato informo que foi publicado 60 dias e depois mais 30 dias usufruto licença-prêmio, como foi uma Escala Anual Licença Prêmio 2021 não há necessariamente obrigatório lançar todos períodos em uma única publicação. Após contato telefônico com servidor em 26/03/2021 às 15:49 foi feito retificação dos 90 dias diretos. [...]. (Id. 86833981 – fls. 2).

Daí decorrente, constata-se que o período de usufruição da licença-prêmio é o previsto na Portaria no 18/2021/GAB/SETASC/MT, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 8 de fevereiro de 2021, a qual já contava com noventa (90) dias.

Em relação à determinação de ofício para usufruição da licença-prêmio, a razão decorre da ausência de agendamento pelo servidor, embora notificado a fazê-lo, consoante está nas informações prestadas por Técnico Administrativo da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso:

[...] Informamos que o servidor Adolfo Grassi de Oliveira foi notificado para fazer programação da escala em virtude licença que encontra acumulada pelo portal do servidor.

A notificação foi feita por e-mail em 30/11/2021 e também contato telefônico e Whatsapp 03/12/2020, 12/01/2021 para que agendasse o período via portal dos períodos acumulados.

Considerando que servidor não agendou até data prevista e disponível no portal servidor, a unidade de Gestão de Pessoas cumpriu o decreto que é de sua competência marcação de ofício, conforme rege o Decreto 90/2019 e 657/2020. [...]. (Id. 86833981 – fls. 1).

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 90, de 16 de abril de 2019, que regulamenta a usufruição de licença-prêmio, com a redação dada pelo Decreto no 657, de 28 de setembro de 2020, dispõe que:

Art. 3o Independentemente de requerimento do servidor, após completado o período aquisitivo da licença-prêmio, a Unidade de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade de lotação do servidor procederá, de ofício, à análise das informações funcionais para fins de publicação da concessão do benefício, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o término do período aquisitivo.

[...]

Art. 6o O servidor efetivo, inclusive o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, deverá gozar a licença-prêmio concedida, obrigatoriamente, dentro do período aquisitivo subsequente, não podendo acumular duas licenças-prêmio.

§ 1o Considera-se acumulada a licença-prêmio não gozada integralmente até o último dia do período aquisitivo subsequente.

[...]

Art. 8o-B Durante o afastamento decorrente de licença para qualificação profissional, de licença para o desempenho de Mandato Classista, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício, o servidor deverá usufruir todas as licenças-prêmio, conforme o disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Compete à unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade de origem acompanhar o usufruto das licenças-prêmio durante os afastamentos de que trata o caput deste artigo, devendo o servidor ser incluído na escala de usufruto, de ofício, quando tiver períodos de licenças-prêmio em aberto e não agendados e faltar 01 (um) ano para completar novo quinquênio.

[...]

Art. 10. No caso da acumulação indevida de licença-prêmio, o titular da unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade, sob pena de responsabilidade funcional, deverá, de ofício, no prazo de 30 (trinta) dias contados da configuração do acúmulo, notificar o servidor para gozo integral no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da licença-prêmio acumulada, devendo proceder a inclusão na escala anual na forma do art. 14 deste Decreto.

Portanto, fica evidenciado que a determinação de ofício de usufruição da licença-prêmio decorreu do fato de que: i) havia mais de um período não usufruído; e ii) não houve agendamento prévio pelo servidor, apesar de notificado a fazê-lo, a revelar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

De fato, a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1o/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Em conclusão, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Adolfo Grassi de Oliveira

contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 86126988).

Assegura que, “
considerando a celeridade que acompanha o rito do mandado de segurança,
[...]
é inconcebível a aplicação da Lei art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.347/1992, tal como exposto na decisão liminar ora atacada
”. Ainda, “
a demora no julgamento de tal situação, por si só, acarretará perda do objeto da ação em questão, situação que se coaduna com os requisitos da tutela de urgência expostos no art. 300 do Código de Processo Civil, expondo a probabilidade de direito do autor e o perigo de dano frente à demora da marcha processual
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 92293473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 89698461), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente do objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
O ato acoimado de ilegal estaria materializado na decisão do Secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso que determinou de ofício que o impetrante — afastado em razão de licença para o exercício de mandato classista (1o de junho de 2020 a 16 de maio de 2024) — usufruísse da licença-prêmio pelo período de noventa (90) dias, a contar de 1o de setembro de 2021, conforme Boletim de Pessoal no 51/2021 e Portaria no 18/2021/GAB/SETASC/MT, respectivamente, publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 5 e 8 de fevereiro de 2021.

É este o teor do Boletim de Pessoal no 51/2021:

[...] Processo n.: lançamento de ofício

Nome: (76355/3) Adolfo Grassi de Oliveira

Cargo/Função: (6027) Analista Desenv Econ Social L 10050

Quinquênio de referência: 13/05/2009 até 12/05/2014

A partir de: 01/09/2021 até 30/10/2021 [...]. (Id. 82385465).

E o da Portaria no 18/2021:

[...] A Secretaria, no uso de suas atribuições legais; e considerando o disposto na Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais; Considerando o disposto no Decreto no 90, de 16 de abril de 2019, que regulamenta a concessão e o gozo de licença-prêmio por assiduidade dos servidores públicos efetivos civis e militares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

Resolve:

Art. 1o Aprovar a Escala de usufruto de Licença-prêmio dos servidores da SETASC para o ano de 2021.

[...]

Agosto

Servidor

Período Aquisitivo

Qtd Dias

Usufruto

Início

Término

Início

Término

Adolfo [...]

2009

2014

90

01/09/2021

29/11/2021

[...]. (
informações retiradas do Diário Oficial do Estado no 27931, publicado no sítio eletrônico da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso. Disponível em:
. Acesso em: 21 de março de 2022).

É de se registrar que, a Portaria no 18/2021/GAB/SETASC/MT tão somente fixou a escala dos servidores da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso, para usufruição da licença-prêmio no exercício de 2021.

Quanto à divergência entre o tempo de usufruição da licença-prêmio previsto na citada portaria (noventa dias) e no Boletim de Pessoal no 51/2021 (sessenta dias), prevalece o de noventa (90) dias, conforme está consignado nas informações prestadas por Técnico Administrativo da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso:

[...] Em esclarecimento a divergência no ato informo que foi publicado 60 dias e depois mais 30 dias usufruto licença-prêmio, como foi uma Escala Anual Licença Prêmio 2021 não há necessariamente obrigatório lançar todos períodos em uma única publicação. Após contato telefônico com servidor em 26/03/2021 às 15:49 foi feito retificação dos 90 dias diretos. [...]. (Id. 86833981 – fls. 2).

Daí decorrente, constata-se que o período de usufruição da licença-prêmio é o previsto na Portaria no 18/2021/GAB/SETASC/MT, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 8 de fevereiro de 2021, a qual já contava com noventa (90) dias.

Em relação à determinação de ofício para usufruição da licença-prêmio, a razão decorre da ausência de agendamento pelo servidor, embora notificado a fazê-lo, consoante está nas informações prestadas por Técnico Administrativo da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso:

[...] Informamos que o servidor Adolfo Grassi de Oliveira foi notificado para fazer programação da escala em virtude licença que encontra acumulada pelo portal do servidor.

A notificação foi feita por e-mail em 30/11/2021 e também contato telefônico e Whatsapp 03/12/2020, 12/01/2021 para que agendasse o período via portal dos períodos acumulados.

Considerando que servidor não agendou até data prevista e disponível no portal servidor, a unidade de Gestão de Pessoas cumpriu o decreto que é de sua competência marcação de ofício, conforme rege o Decreto 90/2019 e 657/2020. [...]. (Id. 86833981 – fls. 1).

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 90, de 16 de abril de 2019, que regulamenta a usufruição de licença-prêmio, com a redação dada pelo Decreto no 657, de 28 de setembro de 2020, dispõe que:

Art. 3o Independentemente de requerimento do servidor, após completado o período aquisitivo da licença-prêmio, a Unidade de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade de lotação do servidor procederá, de ofício, à análise das informações funcionais para fins de publicação da concessão do benefício, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o término do período aquisitivo.

[...]

Art. 6o O servidor efetivo, inclusive o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, deverá gozar a licença-prêmio concedida, obrigatoriamente, dentro do período aquisitivo subsequente, não podendo acumular duas licenças-prêmio.

§ 1o Considera-se acumulada a licença-prêmio não gozada integralmente até o último dia do período aquisitivo subsequente.

[...]

Art. 8o-B Durante o afastamento decorrente de licença para qualificação profissional, de licença para o desempenho de Mandato Classista, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício, o servidor deverá usufruir todas as licenças-prêmio, conforme o disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Compete à unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade de origem acompanhar o usufruto das licenças-prêmio durante os afastamentos de que trata o caput deste artigo, devendo o servidor ser incluído na escala de usufruto, de ofício, quando tiver períodos de licenças-prêmio em aberto e não agendados e faltar 01 (um) ano para completar novo quinquênio.

[...]

Art. 10. No caso da acumulação indevida de licença-prêmio, o titular da unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade, sob pena de responsabilidade funcional, deverá, de ofício, no prazo de 30 (trinta) dias contados da configuração do acúmulo, notificar o servidor para gozo integral no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da licença-prêmio acumulada, devendo proceder a inclusão na escala anual na forma do art. 14 deste Decreto.

Portanto, fica evidenciado que a determinação de ofício de usufruição da licença-prêmio decorreu do fato de que: i) havia mais de um período não usufruído; e ii) não houve agendamento prévio pelo servidor, apesar de notificado a fazê-lo, a revelar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

De fato, a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: ‘
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.’
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: ‘
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.’ (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1o/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Em conclusão, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022